Tribunal: STF
Processo: RE 69117
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-10-31
Data de publicação: 1972-10-31

Ementa:
IMPOSTO DE CONSUMO SOBRE MERCADORIA VENDIDA A COMPRADOR COM
IMUNIDADE TRIBUTARIA. "SE A LEI MENCIONA, COMO CONTRIBUINTE DO
IMPOSTO DE CONSUMO, O VENDEDOR DA MERCADORIA NÃO ENSEJA A IMUNIDADE
TRIBUTARIA, A QUE SE REFEREM O ART. 31, V, A, DA CONSTITUIÇÃO DE
1946 E O ART. 20, III, A, DA CONSTITUIÇÃO DE 1967, E O FATO DE SER
ESSA MERCADORIA VENDIDA A UNIÃO, ESTADO OU MUNICÍPIO, PORQUE O
CONTRIBUINTE, NO CASO, NÃO E QUALQUER DESSAS ENTIDADES, MAS O
VENDEDOR, QUE E PESSOA JURÍDICO- PRIVADA". RECURSO NÃO PROVIDO.